Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, interposto por TAUGE ALVES FERREIRA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0741304-94.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de DANIELLE ARAÚJO PEREIRA, indeferiu seu pedido de penhora de imóvel da agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 50579427), a agravante/exequente alega, em síntese, ter demonstrado a titularidade da agravada/executada sobre os direitos aquisitivos do imóvel cuja penhora postula. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50579431 e 50579433. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou ao resultado útil do processo, pois não colacionado aos autos nenhum mínimo elemento de prova no sentido de que a agravada/executada estaria tentando alienar os alegados direitos aquisitivos do imóvel objeto dos autos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora